Tribunal: TJSP
Processo: 1005416-47.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Recurso distribuído para a Colenda 7a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição a esta Câmara ante julgamento anterior em apelo interposto em face de r. sentença proferida em ação de reintegração de posse a envolver as mesmas partes e objeto. Usucapião. Matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o,

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Recurso distribuído para a Colenda 7a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição a esta Câmara ante julgamento anterior em apelo interposto em face de r. sentença proferida em ação de reintegração de posse a envolver as mesmas partes e objeto. Usucapião. Matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, item I.15 da resolução no 623/2013. Suscitado o conflito negativo de competência. Recurso não conhecido.